Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705968-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: RAMILTON PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o MInistério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo réu. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 18:13:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator